Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, com custas finais pela parte autora e sem fixação de honorários.
2. Há duas decisões oportunizando ao autor que providenciasse, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial juntando a documentação da Tabela FIPE com o valor do automóvel na data do furto e em formato PDF.
3. No caso, não merece guarida a irresignação recursal quanto a impossibilidade de cumprir com a exigência das decisões, já que inequívoco que a própria parte autora deixou de atender determinação judicial indispensável para o regular processamento da demanda.
4. Em simples consulta ao “Google” com o argumento “Como saber Tabela Fipe do meu carro em meses passados”, encontram-se sites explicativos que podem auxiliar a parte autora no preenchimento dos requisitos para sua petição inicial, vez que a extinção do feito sem resolução do mérito não impede nova propositura de ação com os mesmos pedidos, mas dessa vez com o vício sanado, ou seja, a documentação esteja completa.
5. Apelação conhecida e desprovida.